Tribunal: STF
Processo: Rcl 56436
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Wandson Luiz da Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica narra, em síntese que



    “[...] o reclamante foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0216540-02.2020.8.06.0001, em trâmite perante a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, por infração ao art. 121, § 2º, I e IV, c/c § 6º e art. 29, ambos do Código Penal, bem como art. 288-A, do CP e art. 1º, I, da Lei 8.072/90. 



    A denúncia aponta que o reclamante teria sido reconhecido unicamente por uma testemunha denominada apenas de ‘X’, a qual seria ouvida nos termos do Provimento 13, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará.



    O depoimento da referida testemunha consta das fls. 78 dos autos de planície, documento que segue incluso para fins de instrução e apreciação.



    Ultrapassada a fase instrutória, sobreveio sentença de pronúncia, a qual determinou que o reclamante fosse submetido a julgamento pelo tribunal popular do júri.



    Consoante se depreende do espelho de consulta processual do sistema e-SAJ (documento em anexo), extraído da Ação Penal n. 0216540-02.2020.8.06.0001, em trâmite perante a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, encontra-se agendada para o próximo dia 18/10/2022, a realização de sessão de julgamento pelo tribunal popular do júri.



    No bojo do caderno processual de planície, o órgão acusatório, em cumprimento ao disposto no art. 422 do CPP, arrolou a mencionada testemunha ‘X’ para ser ouvida em plenário.



    Diante da supracitada solicitação, o r. Juízo de planície requisitou a autoridade policial a disponibilização dos dados da então testemunha arrolada, a fim de que seja ouvida em instrução plenarial.



    Estranhamente, em resposta a mencionada requisição, a autoridade policial informou que já teria procedido com a remessa dos dados a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza desde 18/11/2020, ou seja, há quase 2 (dois) anos atrás.



    Diante da referida informação, a defesa pleiteou, em mais uma oportunidade, apenas para fins de regularidade e observância ao contraditório e ampla defesa, unicamente o acesso aos dados da referida testemunha e a comprovação de que foi regularmente inserida no PROVITA, Programa de Proteção à Testemunha do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    Lamentavelmente, em decisão que destoa do entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal, claramente da Súmula Vinculante de n. 14, o r. Juízo de primeiro grau indeferiu a súplica com base em alegada gravidade e circunstâncias que o delito teria sido cometido, o que indicaria necessidade de preservação dos dados da testemunha. 



    Insigne Ministro(a), diante do claríssimo descumprimento a preceito constitucional, já havendo posição vinculante do pretório excelso, bem como dada a proximidade da instrução a ser realizada em plenário, restou necessário o ajuizamento da presente Reclamação, para fins da mais segura e justa entrega da tutela jurisdicional, obedecendo as disposições claramente de envergadura constitucional.



    Como já questionado exaustivamente nos autos primevos, a defesa devidamente constituída não obteve, até os dias atuais, qualquer acesso ao cadastro da referida testemunha ‘X’.



    Além disso, não se observou da íntegra do fascículo processual nenhum isolado documento que comprove a inserção de acordo com a norma legal, ou seja, observando o procedimento formal, da indigitada testemunha no PROVITA/TJCE. 



    Cabendo aqui um parêntese, causou certa espécie a defesa, o fato de que mesmo a delegacia tendo informado que remeteu os dados da testemunha em 18/11/2020, a Vara ainda procedeu requisição porque não dispunha, o que claramente demonstra que sequer houve a inclusão da mencionada testemunha no programa de proteção, formalmente como a lei exige.



    Referida pontuação é justamente porque a testemunha, que é a única que teria reconhecido o reclamante, DISSE PARA O DELEGADO QUE NÃO DESEJAVA FAZER PARTE DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA, esse documento consta do Inquérito e se encontra já anexado no termo de depoimento da testemunha em delegacia:



    [...]



    É de extrema importância salientar que a mencionada testemunha não foi ouvida na 1ª fase da instrução, sendo arrolada agora para 2ª fase da instrução a ser realizada em plenário. 



    Registre-se que a defesa compreende que há a testemunha, agora para que seja ouvida como testemunha protegida e, para que se resguarde a ampla defesa e contraditório, é necessário que a todas as partes seja facultado acesso, observando a Lei 9.807/99, Provimento 13 da CGJTJCE e Súmula Vinculante de n. 14 do STF. 



    É a garantia de que o acusado, ora reclamante, possa se defender com ampla defesa e contraditório, uma vez que deve lhe ser facultado o acesso aos dados até a realização da referida sessão, ocasião em que poderá realizar perguntas a testemunha, inclusive, pelo respeito do princípio da não surpresa, caso deseje contraditar a testemunha, podendo ainda ter certeza se ao menos existe o cadastramento formal, conforme exigência da lei, da testemunha no programa de proteção.” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1).



    Conclui, assim, restar comprovado



    “[...] o desrespeito ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste tribunal, além de desobediência aos dispositivos constitucionais da ampla defesa, contraditório e legalidade processual, bem como de estrita observância a Lei 9.807/99 e Provimento 13/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do TJCE, sendo necessária a concessão de acesso aos patronos subscritores, devidamente habilitados nos autos da Ação Penal n. 0216540-02.2020.8.06.0001, aos autos em que constam os dados da testemunha ‘X’, para que se verifiquem os dados e o cumprimento formal do ingresso no PROVITA/TJCE, bem como realizar as perguntas em futura instrução em plenário.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) DEFERIR A MEDIDA LIMINAR no sentido de determinar que, em caráter de máxima urgência, a 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, ora autoridade reclamada, conceda vista dos autos em que se encontram cadastrados os dados da testemunha protegida, vinculados a Ação Penal nº 0216540-02.2020.8.06.0001 em tempo hábil antes da sessão de julgamento que se encontra agendada para 18/10/2022, sob pena de suspensão do ato caso não haja possibilidade e cumprimento da decisão, para que o reclamante possa ter acesso e assim realizar perguntas e eventualmente contraditar a referida testemunha, sob pena de manutenção a descumprimento da Súmula 14/STF;



    b) no mérito, prover a presente reclamação no sentido de garantir vista dos autos em que se encontram cadastrados os dados da testemunha protegida, vinculados a vinculados a Ação Penal nº 0216540-02.2020.8.06.0001, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.” (pág. 10 do documento eletrônico 10).



    Em 17/10/2022, deferi o pedido liminar tão somente para suspender a Sessão Plenária do Júri marcada para 18/10/2022, às 13:30 horas, ao menos até o julgamento do mérito desta reclamação (documento eletrônico 14).



    Instado a se manifestar, o Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE prestou informações, nestes termos:



    “O policial militar, Wandson Luiz da Silva, supostamente, acusado de ser integrante de grupo de extermínio, foi denunciado pelo Ministério Público por infração, em tese, ao art. 121, §2°, I, IV e § 6°, do Código Penal, em que foi vítima Alisson Rodrigo da Silva Rodrigues e, crime conexo previsto no art. 288-A do CP. 



    A denúncia foi apresentada aos 19/04/2021, narrando em síntese: ‘...Extrai-se dos autos que, por volta das 12hs e 25min de 24 de agosto de 2018, na Rua Dom Sebastião Leme, Praça do Bairro de Fátima, Bairro de Fátima, nesta Capital, o denunciado WANDSON LUIZ DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de esforços com pelo menos outros dois comparsas até o momento não identificados, foi o responsável pelo homicídio, mediante disparos de arma de fogo, da vítima ALISSON RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, o qual sofreu as lesões descritas no exame cadavérico às fls. 54/58. Sobre as circunstâncias do objeto deste processo, cumpre destacar que, no dia anterior, 23/08/2018, três policiais militares haviam sido assassinados no Bairro Manoel Sátiro, nesta Capital, fatos estes que deram origem a uma investigação própria (IP n° 322-1603/2018) e que, devido à grande repercussão inclusive entre os colegas de farda desses policiais -, mobilizaram a atuação da Polícia Civil na tentativa de elucidar referidos homicídios. Enquanto isto, em horário aproximado entre o final da noite daquele dia 23/08 e início da madrugada de 24/08/2018 (fl. 72), a vítima do presente feito ALISSON, procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, alegando ter tomado conhecimento de que estaria circulando uma fotografia dele em grupos de WhatsApp, como se tivesse sido um dos possíveis envolvidos naquele triplo homicídio, o que a vítima negava peremptoriamente. A vítima, ALISSON, compareceu no DHPP porque pretendia prestar espontaneamente os esclarecimentos que se fizessem necessários, até mesmo diante do risco que sentia estar correndo de ser morta por pessoas - inclusive policiais militares que estariam tendo acesso àquelas informações - que, eventualmente, pretendessem retaliar as recentes mortes de colegas de farda, sem aguardarem o adequado esclarecimento dos fatos e a identificação dos reais culpados. E, de fato, foi o que veio a acorrer. Tem-se que a Polícia Civil, logo após ter ciência do triplo homicídio dos policiais militares, passou a fazer um esforço concentrado na apuração dos fatos, com a realização de diligências urgentes e prioritárias (algumas externas), chegando a efetuar a prisão e a conduzir ao DHPP alguns suspeitos contra os quais havia efetivamente haviam reunidos indícios de envolvimento naqueles fatos. Essas diligências eram complexas e se estenderam até a tarde do dia 24/08/2018, razão pela qual a vítima ALISSON, que estava disposta a aguardar, saiu brevemente com o pai dela, o qual a acompanhava, para irem almoçar ou comer alguma coisa em um quiosque da Praça do Bairro de Fátima, próximo do DHPP. Ocorre que, sem que a vítima soubesse, ela estava sendo observada pelos seus algozes. De fato, aqueles boatos sobre o suposto envolvimento da vítima no tripo homicídio dos policiais militares chegaram de um grupo criminoso composto notadamente por policiais militares, que tinha a finalidade de praticar diversos crimes e que incluía, dentre outras projetadas finalidades a seguir indicadas, a prática de atividades típicas de grupo extermínio, atuando como justiceiros, eliminando pessoas que considerassem perigosas, inconvenientes ou, ainda, que, tal como no caso da vítima deste processo, considerassem que deveriam ser mortas como forma de justiçamento. Prosseguindo no relato das circunstâncias do fato, tem-se que o denunciado e seus comparsas, que integravam o referido grupo, acompanharam a vítima e o pai dela após a saída destes do DHPP, e, já na Praça onde elas foram comer algo, ficaram próximos, em um banco, tendo dois deles tirado a camisa e enrolado nas mãos, encobrindo as armas que portavam, de modo a impedir que fossem visualizadas. O pai da vítima, em determinado momento, aparentemente teria notado a presença dessas pessoas, o que teria gerado algum grau de desconfiança, mas, diante das circunstâncias, não a ponto de notarem que seria, como de fato o era, uma ameaça real e iminente. Dá-se, com efeito, que, logo após a vítima ALISSON e o pai dela se sentarem para serem atendidos no quiosque, aqueles mesmos homens um deles, repita-se, identificado como sendo o ora denunciado WANDSON LUIZ DA SILVA - se aproximaram, todos armados, e executaram sumariamente a vítima, com múltiplos disparos...’. 



    Foi decretada a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, decisão às págs. 383/386 da ação penal, cujo mandado de prisão foi cumprido aos 24/05/2021, conforme comunicação à pág. 410.



    O feito tramitou regularmente em que o reclamante foi pronunciado, aos 14/12/2021, como incurso, em tese, nas sanção do art. 121, §2º, I, IV e § 6º, do Código Penal e, crime conexo previsto no art. 288-A do CP.



    Irresignado, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, conhecido o recurso, mas para julgar-lhe desprovido, mantendo, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos.



    Preclusa a decisão que pronunciou o reclamante, as partes foram intimadas para os fins do art. 422 do Código de Processo Penal, oportunidade em que requereram a oitiva de testemunhas, dentre elas, foi requerido pelo Ministério Público a oitiva da testemunha protegida, nos termos do Provimento n. 2/2021/CGJCE — Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, denominada ‘X’.



    Os pedidos das partes foram deferidos, por este Juízo, aos 12/08/2022, designando sessão de julgamento para a data de hoje, 18/10/2022, às 13h30.



    Aos 7/10/2022, em cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi mantida por ‘...permanecem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, pois em liberdade, o réu representa risco ordem pública em razão da gravidade do delito e da sua periculosidade social, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento do homicídio em tese, praticado pelo réu, em concurso de agentes, contra a vítima Alisson Rodrigo da Silva Rodrigues, em plena luz do dia, local público e movimentado, agindo de surpresa, os quais atingiram a vítima de forma desproporcional, com 16 disparos de arma de fogo, conforme exame cadavérico de págs. 54/58. Ao que tudo indica, o crime foi praticado como forma de justiçamento à morte de três policiais militares, ocorrida um dia antes no Bairro Vila Manoel Sátiro, o que se configuraria a motivação torpe, pelo que se revela a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução processual, ante o risco de não serem colhidos elementos importantes para demonstração da autoria, porquanto as testemunhas temem depor, por medo de represália, são fatores que traduzem a gravidade acentuada na conduta imputada ao réu, somado ao seu histórico criminal, conforme certidão de págs. 387/393, demonstrando, via de consequência, o periculum libertatis exigido para a manutenção da prisão provisória. Precedentes do STJ(AgRg no RHC 123.485/AL, Rel Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, Dje 27/05/2020). Desta forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas. Precedentes do STJ (RHC 134.908/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021)...’.



    No dia 11/10/2022, o reclamante requereu: ‘... a) determinar a concessão de vistas dos autos em que encontram os dados da testemunha protegida, para que se verifique a legalidade do procedimento de inclusão, caso exista formalmente, bem como para resguardo da ampla defesa e do contraditório, observando com rigor o que se encontra posto na Lei 9.807/99 e Provimento 13/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do TJCE; b) deferir juntada de recorte do mapa da cidade de Fortaleza/CE; c) determinar a disponibilização de equipamento retroprojetor a ser utilizado em plenário.



    No dia 13/10/2022, foi, por este Juízo, indeferido o pedido de acesso aos dados pessoais da testemunha, como segue, ipsis litteris — tal como está escrito: ‘O réu, Wandson Luiz da Silva, por seu advogado, requereu acesso aos dados da pessoa denominada como ‘Testemunha X’, ‘...mostra-se inafastável, para fins de resguardo a ampla defesa, contraditório e legalidade processual, além de estrita observância a Lei 9.807/99 e Provimento 13/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do TJCE, a concessão de acesso aos patronos subscritores, devidamente habilitados, dos autos referente a integralidade do procedimento de inclusão da testemunha ‘X’, para que se verifiquem os dados e o cumprimento formal do ingresso no PROVITA, bem como realizar as perguntas em futura instrução em plenário...’ 13’ (págs. 2358/2363). Sem qualquer ofensa a Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido da Defesa de acesso aos dados pessoais da testemunha protegida de acordo com o Provimento n° 02/2021/CGJCE, porquanto o mencionado 15; provimento está em consonância com o inciso IV do art. 7° da Lei n. 9.807/1999, bem como a gravidade e as circunstâncias do fato, indicam a medida de preservação da identidade, imagem e dados pessoais. Precedentes do STJ ((RHC n. 110.216/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). Nesse contexto, tem-se que a gravidade do fato criminoso, resta evidenciado pelo modo como o crime foi praticado, em tese, pelo réu, o qual apresenta-se como delito revestido de planejamento — homicídio em concurso de agentes, em plena luz do dia, em local público e movimentado, sendo a vítima executada de forma desproporcional, com 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, conforme observa-se do laudo cadavérico (págs. 54/58), ao que tudo indica praticado por motivo torpe, consistente em justiçamento à morte de três policiais militares um dia antes no Bairro Vila Manoel Sátiro, além de informações de que seria o acusado integrante de grupo de extermínio, o que corrobora com a necessidade da manutenção do sigilo dos dados da testemunha protegida, que teme por represálias. Mencione-se que o procedimento realizado para inclusão da pessoa denominada como ‘Testemunha X’ no Provimento n° 02/2021, que revogou o Provimento n° 13/2013/CGJCE, encontra-se em conformidade com o referido ato normativo, a destacar: ‘Art. 362. O juiz de direito, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, no âmbito de suas competências, durante a investigação ou processo criminais, estão autorizados a procederem de acordo com o disposto neste capítulo, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunha, assim como do investigado ou acusado-colaborador nos casos de coação ou grave ameaça em decorrência da colaboração a ser prestada durante a investigação policial ou instrução criminal.’, e, ainda, ‘Art. 363. Os dados pessoais da vítima e/ou da testemunha e do réu-colaborador deverão ser anotados em autos apartados dos autos de seus depoimentos e depositados em procedimentos sigiloso em pasta própria, sob a guarda do(a) escrivão(ã) policial ou do(a) supervisor(a) de unidade judiciária, no âmbito de suas atribuições. ‘. No entanto, é assegurado à defesa acesso ao depoimento prestado pela testemunha protegida, que se encontra nos autos e, por ocasião da instrução na sessão de julgamento, será assegurado à defesa que realize perguntas, diretamente, a testemunha. Defiro a juntada requerida às págs. 2364/2366. Intimações necessárias. Exp. Fortaleza (CE), 13 de outubro de 2022. Valência Maria Alves de Sousa Aquino Juíza de Direito’.



    Cumpre ressaltar que, foi assegurada à Defesa acesso ao depoimento prestado pela pessoa denominada ‘Testemunha X’, que estão nos autos, assim como será assegurada à defesa que realize perguntas, diretamente, a referida testemunha, por ocasião da instrução em plenário do Júri, conforme decisão acima transcrita na íntegra.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação por meio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO A DADOS DE TESTEMUNHA PROTEGIDA NEGADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (pág. 1 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhimento.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada, relevante para a resolução da vexata quaestio:



    “[...]



    Sem qualquer ofensa a Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido da Defesa de acesso aos dados pessoais da testemunha protegida de acordo com o Provimento nº 02/2021/CGJCE, porquanto o mencionado provimento está em consonância com o inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1999, bem como a gravidade e as circunstâncias do fato, indicam a medida de preservação da identidade, imagem e dados pessoais. Precedentes do STJ (RHC n. 110.216/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 



    Nesse contexto, tem-se que a gravidade do fato criminoso, resta evidenciado pelo modo como o crime foi praticado, em tese, pelo réu, o qual apresenta-se como delito revestido de planejamento – homicídio em concurso de agentes, em plena luz do dia, em local público e movimentado, sendo a vítima executada de forma desproporcional, com 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, conforme observa-se do laudo cadavérico (págs. 54/58), ao que tudo indica praticado por motivo torpe, consistente em justiçamento à morte de três policiais militares um dia antes no Bairro Vila Manoel Sátiro, além de informações de que seria o acusado integrante de grupo de extermínio, o que corrobora com a necessidade da manutenção do sigilo dos dados da testemunha protegida, que teme por represálias. 



    [...]



    No entanto, é assegurado à defesa acesso ao depoimento prestado pela testemunha protegida, que se encontra nos autos e, por ocasião da instrução na sessão de julgamento, será assegurado à defesa que realize perguntas, diretamente, a testemunha.” (pág. 1 do documento eletrônico 11; grifado no original).



    Como se vê, a autoridade reclamada assegurou à defesa o acesso ao depoimento prestado pela testemunha protegida, que se encontra nos autos, e garantiu que a defesa poderá fazer perguntas diretamente à ela por ocasião da instrução em sessão de julgamento.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que ‘o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias’. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, ‘tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa’. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 



    3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 36.314 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 



    3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 23.338 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).



    Ademais, verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de acesso aos dados pessoais da testemunha protegida tendo-se em conta que o crime fora praticado em um contexto de justiçamento – execução da vítima com 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo –, supostamente cometido por grupo de extermínio para vingar a morte de 3 (três) policiais militares ocorrida no dia anterior. 



    Com efeito, da leitura das informações prestadas pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, observo que a vítima foi assassinada nas proximidades do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, visto que para lá havia se deslocado em busca de proteção ao saber que a sua fotografia circulava em grupos de WhatsApp como um dos possíveis envolvidos no triplo homicídio dos policiais militares. Isso dá conta da audácia dos perpetradores do fato criminoso sob instrução do juízo reclamado, demonstrado que não se intimidaram nem mesmo com proximidade do departamento de polícia especializado na investigação de assassinatos.



    O art. 2º da Lei 9.807/1999, por sua vez, estabelece que a proteção concedida pelos programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova.



    Daí porque, nessas circunstâncias, entendo afigurar-se legítima a restrição de acesso aos dados pessoais da testemunha protegida, em linha, aliás, com o inciso IV do art. 7º da Lei 9.807/1999, que determina a preservação da identidade, imagem e dados pessoais de testemunhas ameaçadas, in verbis:



    “Art. 7º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:



    […]



    IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais;”



    Ressalto, por fim, que a testemunha protegida, certamente movida pela expectativa legítima de que seu nome e endereço jamais chegariam ao conhecimento do réu, já foi ouvida pela autoridade policial e pelo juízo a quo, nos termos do Provimento 2/2021 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará – CGJ/CE, Código de Normas Judiciais que regula a proteção de vítimas e testemunhas no âmbito estadual.



    Logo, entendo que não pode o poder público, em momento posterior, desincumbir-se do cumprimento da obrigação já assumida de preservar a identidade e os dados pessoais da testemunha protegida, surpreendendo-a. O entendimento contrário caracterizaria violação de suas legítimas expectativas, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tornando sem efeito a liminar antes deferida.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator